Tribunal: STF
Processo: Rcl 60296
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Comunitária Vale da União alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aplicado indevidamente, no Processo n. 0002729-24.2018.8.19.0079, tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492).



    Narra ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 492), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Trata-se de agravos internos (fls. 684/705 e 709/729) interpostos pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VALE DA UNIÃO em que pleiteia a reconsideração da decisão de fls. 659/661, a qual negou seguimento aos recursos especial e extraordinário. 



    Intimado o agravado, não foram apresentadas contrarrazões (fls. 741 e 742). 



    É a síntese do essencial. 



    Pelo sistema adotado no CPC de 2015, o julgamento na forma dos precedentes de caráter obrigatório só é afastado mediante o emprego das técnicas de distinção (“distinguishing”) e de superação (“overruling”), conforme norma prevista em seu artigo 489, § 1°, VI, reforçada pelo disposto no art. 1021, §1º do CPC: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 



    Por sua vez, como corolário do princípio da boa-fé e da cooperação (artigos 5° e 6° do CPC), norma de lealdade processual voltada igualmente para a parte, cabe ao recorrente, ao impugnar decisão baseada em precedente de caráter obrigatório, demonstrar, mediante confrontação analítica entre a tese e o caso concreto, que o precedente foi superado ou que há distinção entre a matéria nele tratada e o caso concreto.



     O art. 1021, §1º, do CPC expõe que cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido: 



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.



    Como dito, trata-se de Agravos Internos de fls 684/705 e 709/729, em que o agravante, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VALE DA UNIÃO, pleiteia a reforma da decisão de fls. 659/661, proferida pela Terceira Vice-Presidência, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal a partir dos Temas 882 e 492, respectivamente. 



    Não assiste qualquer razão ao agravante, afinal a decisão de fls. 659/661 se limitou a cumprir o que preceitua o art. 1.030, I, “b” do CPC . É indene de dúvida que, neste momento processual, pretende o recorrente reabrir discussão acerca de matéria fática, qual seja, o fato do agravado ter sido associado e por anos contribuído com a taxa da associação.



     Com efeito, o cerne da questão diz respeito justamente ao fato de o agravado não mais desejar permanecer associado, direito que lhe assiste nos termos do artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição da República, conforme pontuou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma da matéria. 



    Portanto, em conclusão, há que se reconhecer a conformidade do decidido com os Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual correta a decisão agravada. 



    À vista do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos da fundamentação supra.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 492 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente